Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720212-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aline dos Santos Joaquim Agravada: Thalita Cume de Oliveira Stevanato D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline dos Santos Joaquim contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0724742-96.2021.8.07.0016. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça (Id. 61262688). O agravo interno interposto contra a decisão aludida foi desprovido (Id. 64993898). Assim, retornaram os autos à conclusão. Feitas essas considerações, à recorrente para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, a recorrente fica advertido de que o descumprimento dessa ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator